Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante pede que seja expedido mandado para a busca e apreensão de bens penhoráveis na residência do executado, com o objetivo de satisfazer o crédito em execução.
2. As tentativas de encontrar bens ou ativos financeiros do devedor, em quantidade suficiente para quitar a dívida, foram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é viável buscar bens penhoráveis na residência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução é guiada pelos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da tutela executiva para o credor. O princípio da menor onerosidade visa proteger o devedor, buscando a forma menos gravosa de satisfazer o crédito, enquanto o princípio da efetividade garante que o credor tenha seu direito atendido de maneira célere e eficaz.
5. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, embora os móveis e utensílios que guarnecem a residência do executado sejam impenhoráveis, essa proteção não é absoluta. Bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão de vida médio são passíveis de penhora.
6. A proteção dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, conforme o artigo 833, II, do Código de Processo Civil, e o artigo 1o, § 1o, da Lei no 8.009/90, não é absoluta. Bens não essenciais ou em duplicidade podem ser passíveis de penhora.
7. A conclusão sobre a penhorabilidade de bens que guarnecem a residência do executado (devedor) só pode ser alcançada após diligências por um oficial de justiça. É necessário que examine os bens no local para determinar se são passíveis de penhora, levando em consideração critérios como valor, necessidade e se ultrapassam as necessidades básicas da moradia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A regra geral é que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, protegendo a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. No entanto, essa proteção não é irrestrita.
Bens de alto valor ou aqueles que ultrapassam as necessidades comuns de um padrão de vida médio podem ser penhorados.
Utensílios domésticos ou pertences em duplicidade, que não são essenciais para a manutenção da moradia e do padrão de vida do executado, também podem ser passíveis de penhora.
A avaliação sobre quais bens são considerados de alto valor ou supérfluos é feita caso a caso, considerando o padrão de vida do executado.
A proteção contra a penhora de bens residenciais visa garantir um mínimo de dignidade e conforto ao executado. No entanto, essa proteção não se estende a bens de luxo, supérfluos ou em duplicidade, que podem ser utilizados para a satisfação do crédito da parte exequente.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, II; e Lei n. 8.009/90, art. 1o, § 1o.